Tribunal: TJDFT
Processo: 0720817-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela d. defesa de WAGNER CANHEDO AZEVEDO FILHO. Ao que se infere das razões exordiais de ID 26844637, complementadas pelos esclarecimentos de ID 27009167, a d. defesa pretende a reversão da r. decisão de lavra do d. Juízo impetrado, que decretou o perdimento em favor da União das armas de fogo de propriedade do impetrante apreendidas no processo de origem. Almeja, outrossim, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto contra aquela mesma r. decisão. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. Brevemente relatado. Passo a decidir. Ao examinar os argumentos deduzidos pela d. defesa do impetrante, detecto que o presente mandado de segurança encarta duas pretensões bem definidas: 1) a reforma do decreto de perdimento em favor da União das armas de fogo de propriedade do impetrante; e 2) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos da ApCrim 0016911-93.2015.8.07.0001. Passo à análise da primeira pretensão acima referida. Sobre o ponto, extrai-se da peça vestibular o seguinte pedido: “[...] que seja, no mérito, concedida definitivamente a ordem, para o fim de: i) cassar o ato coator, e, por conseguinte, dar eficácia à garantia fundamental à propriedade do ora impetrante; e ii) garantir o direito líquido e certo do impetrante dispor de seu patrimônio, apresentando documentos aptos a transferir a propriedade das armas de fogo para terceiro adquirente” (ID 26844637, p. 20). Todavia, necessário salientar que idêntica pretensão foi formulada pela d. defesa do impetrante em sede de recurso de apelação interposto nos autos da ApCrim 0016911-93.2015.8.07.0001 contra a mesma r. decisão objurgada neste feito. Por oportuno, trago à colação a transcrição do pedido aviado no bojo daquele inconformismo recursal: “Ante todo o exposto, requer-se o provimento do presente recurso de apelação para cassar a r. decisão proferida pelo MM. Juízo de origem determinando a possibilidade do ora apelante apresentar os documentos requeridos pela douta autoridade policial visando a transferência da Pistola Taurus PT 138-SS calibre 380, série KIC 13667; e da Carabina Rossi calibre 38, n.o E006956, declaradas perdidas em favor da União, para terceiro adquirente apto a compra-las nos termos da Lei” (ID 26844645, p. 19). Da leitura do excerto acima reproduzido percebe-se, de forma inequívoca, a configuração de litispendência impeditiva do regular processamento deste writ. Com efeito, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir vieram deduzidos pela mesma parte em dois processos distintos: na ApCrim 0016911-93.2015.8.07.0001, distribuída à egrégia 3a Turma Criminal, e no presente mandado de segurança, de competência da colenda Câmara Criminal. No particular, não descuro do fato de que a jurisprudência pátria, em caráter excepcional, admite o manejo de mandado de segurança contra decisão judicial revestida de teratologia ou de manifesta ilegalidade. No entanto, por óbvio, tal autorização jurisprudencial não pode ser invocada quando a parte irresignada tiver tempestivamente interposto o recurso hábil para a impugnação da decisão judicial que se pretende modificar, tal como se deu no caso em vértice. Do contrário, ter-se-ia a possibilidade de coexistência de duas espécies processuais revestidas de tríplice identidade, a saber, idênticas partes, pedidos e causas de pedir. Avalizar tal situação redundaria na vulneração do princípio da unirrecorribilidade, bem como despertaria insegurança jurídica, dado o evidente risco de decisões conflitantes nos dois feitos, risco esse agravado pelo fato de que os processos, neste caso, seriam julgados por órgãos jurisdicionais distintos. Por essas razões, na hipótese posta para exame, perfilho o entendimento de que a pretensão formulada deverá ser oportunamente enfrentada no bojo da ApCrim 0016911-93.2015.8.07.0001, por ser a apelação criminal o recurso adequado para a impugnação de decisão judicial que decreta o perdimento de um bem particular, na forma prevista pelo art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Tanto assim que, ao consultar o andamento do aludido processo, percebe-se que o recurso de apelação já foi devidamente recebido pelo d. Juízo impetrado e distribuído à egrégia 3a Turma Criminal, à qual competirá deliberar acerca do mérito da questão ali arguida. Nesta esteira de raciocínio, como a r. decisão atacada neste writ é recorrível e foi efetivamente impugnada pelo recurso cabível para tanto, não se mostra viável o processamento do presente mandado de segurança na parte em que destinado a combater o decreto de perdimento das armas de fogo de propriedade do impetrante, devido à litispendência induzida pela apelação interposta nos autos principais. Assim, a primeira pretensão deduzida pela d. defesa do impetrante desmerece prosseguir adiante, pois carece dos pressupostos de sua admissibilidade. Na sequência, detenho-me acerca do segundo pleito defensivo. A propósito, confira-se o pedido subsidiário constante da petição de ID 27009167: “[...] não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, seja concedida para se atribuir efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nos autos n.o 0016911- 93.2015.8.07.0001” (ID 27009167, p. 4). Como se nota, o pleito subsidiário acima transcrito não se dirige verdadeiramente contra ao ato apontado como coator (ID 26844641), mas sim contra a r. decisão de recebimento do recurso de apelação “no seu regular efeito” (ID 26844653, p. 578). De todo modo, certo é que, de plano, não é possível vislumbrar minimamente a configuração de direito líquido e certo tutelável na espécie. Veja-se que tanto o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal quanto o art. 1o, caput, da Lei 12.016/2009 preconizam que a vocação do mandado de segurança é a proteção de direito líquido e certo violado ou na iminência de sofrer violação por parte de autoridade pública. E, como é cediço, direito líquido e certo é aquele manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, devendo vir contido de forma expressa em norma jurídica válida. Sucede que, na situação ora em apreço, percebe-se a inexistência de direito líquido e certo do impetrante ao recebimento de sua apelação criminal no efeito suspensivo, porquanto a legislação regente daquela espécie recursal não dispõe que os apelos interpostos com fundamento no permissivo do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal serão guarnecidos de eficácia suspensiva. Desse modo, sem que o direito invocado esteja expresso na legislação processual penal, não se cogita da existência de manifesta ilegalidade da r. decisão que recebeu o recurso interposto no seu regular efeito. A ausência de direito líquido e certo do impetrante fica ainda mais nítida quando verificado que sua d. defesa nem ao menos cuidou de pedir ao d. Juízo impetrado ou ao eminente Relator da ApCrim 0016911-93.2015.8.07.0001 o empréstimo de excepcional eficácia suspensiva ao seu recurso, o que reforça a interpretação de inocorrência de qualquer ação ou omissão ilegal corrigível na espécie. Como se isso não bastasse, não é possível identificar mínimos elementos indicativos do risco de irreversibilidade da r. medida judicial hostilizada neste writ. Ora, os artefatos bélicos cuja restituição se pretende estão sob a custódia das autoridades públicas responsáveis por sua apreensão. Com isso, se, eventualmente, a egrégia 3a Turma Criminal prover a apelação interposta pela d. defesa do impetrante e reverter o decreto de perdimento, nada sugere a impossibilidade de cumprimento da ordem de restituição de tais bens. Assim, não vieram demonstrados reais prejuízos a serem experimentados pelo impetrante enquanto aguarda o regular processamento e julgamento da ApCrim 0016911-93.2015.8.07.0001. Nada obstante, certo é que, se sobrevir o surgimento de elementos aptos a justificar a excepcional atribuição de efeito suspensivo à dita apelação, tal medida deverá ser originalmente postulada perante o próprio Relator do recurso, e não em processo autônomo distribuído a relatoria distinta, sob pena de transgressão ao princípio do juiz natural. Neste descortino, sob qualquer ângulo que se analise a questão submetida a exame, conclui-se que falece ao impetrante direito líquido e certo amparável por mandado de segurança, de sorte que a segunda pretensão aviada pela d. defesa do impetrante igualmente carece dos pressupostos de sua admissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 10, caput, da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, indefiro liminarmente a petição inicial, denego a segurança e extingo a presente impetração sem resolução do mérito. Custas ex lege. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília/DF, 07 de julho de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator